Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-74.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO E FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA
1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra se o acusado comete o furto logo após a prática de um crime de roubo, além do fato de ser reincidente na prática de delitos contra o patrimônio.
2. Não há que se falar em período depurador se a condenação utilizada para a aplicação da agravante da reincidência foi a referente a fatos ocorridos em 05.11.2021, com trânsito em julgado em 15.02.2022, ou seja, menos de 5 (cinco) anos da extinção da punibilidade da condenação anterior.
3. De acordo com o Código Penal, aos crimes de roubo e de furto são cominadas penas de reclusão, sendo, desse modo, contrário a lei aplicar pena de natureza distinta da prevista em norma penal.
4. A aplicação da pena de multa é obrigatória para os casos onde está descrita no preceito secundário da norma, sendo impossível sua exclusão.
5. Recurso conhecido e desprovido.